Tribunal: TJSP
Processo: 2026190-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DE CRÉDITO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PEDIDO IDÊNTICO NOUTRA AÇÃO EM QUE AS PARTES TAMBÉM LITIGAM ENTRE SI. INCIDÊNCIA DO ART. 835, X DO CPC. DIREITO DA EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DE AUTOS DE CRÉDITO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO DE PEDIDO IDÊNTICO NOUTRA AÇÃO EM QUE AS PARTES TAMBÉM LITIGAM ENTRE SI. INCIDÊNCIA DO ART. 835, X DO CPC. DIREITO DA EXEQUENTE À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.

Agravo de instrumento provido.